Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0722215-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY RIBEIRO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de novo pedido de reconsideração (ID 18175443), em favor WESLEY RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar formulada em recurso de agravo em execução. Asseverou o recorrente que, após formular o primeiro pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico, o qual está agendamento para o dia 6-agosto-2020, conforme autorização do plano, emissão de guia de internação e confirmação pela equipe médica (email). Salientou que a necessidade da presença do agravante no âmbito hospitalar e após na recuperação está demonstrada pelo relatório do setor Psicossocial da VEP e nas decisões anteriores, por serem a genitora e os avôs do infante integrantes do grupo de risco da pandemia do COVID-19. Destacou que não há qualquer familiar próximo que possa prestar assistência ao menor, que estará completamente desassistido e sob o risco real de agravamento de seu quadro, em caso nova infecção, conforme atestado em laudo médico. Invocou a garantia constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, argumentando que, no caso, o indeferimento da prisão domiciliar do agravante resulta, indiretamente, em apenar uma criança de 4 (quatro) aos de idade, que vem enfrentando árdua batalha contra a enfermidade que lhe acomete desde o nascimento. Pugnou, assim, pela reconsideração de decisão, salientando estarem presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum in mora” necessários para conceder ao apenado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário, pelo período de tratamento de P.S.S., que se encontra atualmente desassistido nos cuidados de sua saúde, sob pena de intervenção tardia do aparelho judiciário. É o relatório. Decido. O indeferimento da liminar para prisão domiciliar do agravante não está fundado apenas na ausência comprovação da data da cirurgia do infante, mas também por não estar a criança completamente desassistida, condição imprescindível para que o condenado, em regime fechado, por interpretação jurisprudencial dos dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, cumprisse pena em prisão domiciliar humanitária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar. 2. À douta Secretaria para as providências de praxe. Int. Brasília, 29 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator